Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-89.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013971-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por instituição financeira, objetivando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal relativa a multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de reclamações de consumidores acerca de contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a competência do PROCON para aplicar sanções em relações contratuais de natureza individual; e (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade dos valores das multas impostas, à luz da gravidade da infração e da finalidade educativa da sanção.

III. Razões de decidir

3. Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo havido regular notificação, apresentação de defesa e motivação adequada dos atos administrativos.

4. O PROCON detém competência legal para aplicar sanções administrativas em casos de infração às normas de defesa do consumidor, inclusive em relações individuais entre fornecedor e consumidor.

5. A presunção de legitimidade das CDAs não foi elidida por prova em contrário, sendo válidas as certidões que instruem a execução fiscal, ainda que desacompanhadas dos processos administrativos.

6. A jurisprudência autoriza o controle judicial da proporcionalidade das multas administrativas, quando se evidencie descompasso entre a gravidade da infração e o valor da sanção.

7. Constatada desproporcionalidade entre os valores aplicados pelo PROCON e as infrações apuradas, especialmente diante da ausência de critérios uniformes e da reiteração de penalizações semelhantes com valores discrepantes, justifica-se a intervenção judicial para fins de redimensionamento das penalidades.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Reduzidos os valores das multas aplicadas pelo PROCON/MT para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada. Readequação da sucumbência para refletir a parcial reforma da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A validade das CDAs prescinde da juntada integral dos processos administrativos à inicial da execução fiscal, desde que contenham os requisitos do art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980. 2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas em casos de infrações às normas consumeristas, ainda que decorrentes de contratos individuais. 3. O controle judicial sobre multas administrativas admite a revisão do valor quando demonstrada desproporcionalidade entre a infração e a penalidade imposta.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e LV; 37,
caput
; CDC, arts. 55, 56 e 57; Lei n. 6.830/1980, arts. 2º, §5º, e 3º; Decreto n. 2.181/1997, arts. 5º, 26, II, e 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC n. 1010346-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 09.10.2025; ApC n.
1038204-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal por ele opostos em face do Estado de Mato Grosso (id. 322669862, págs. 01/09).

O Apelante narra que as sanções administrativas foram impostas em decorrência de reclamações de clientes, relativas a contratos de cartão de crédito consignado, modalidade regularmente autorizada e formalizada com observância dos requisitos legais.

Assevera que, em todas as hipóteses, apresentou defesa administrativa, juntando comprovantes de contratação, de transferência de valores e de faturas, demonstrando a inexistência de qualquer prática abusiva ou irregularidade nas operações.

Afirma que, não obstante as provas produzidas, o PROCON manteve as multas aplicadas de forma arbitrária, desconsiderando as informações prestadas e os documentos apresentados, em manifesta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a Execução Fiscal não foi instruída com cópias dos processos administrativos, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de retirar das Certidões de Dívida Ativa a presunção de certeza e liquidez prevista no art. 3º, da Lei n. 6.830/1980, por ausência dos requisitos do art. 2º, §5º, III, do mesmo diploma.

Aduz, ainda, a incompetência do PROCON/MT para aplicar sanções em hipóteses que envolvem obrigações de natureza individual
inter partes
, porquanto tais conflitos devem ser dirimidos exclusivamente pelo Poder Judiciário.

Defende que não restou configurada qualquer prática abusiva e que a penalidade aplicada extrapola o poder de polícia, assumindo caráter confiscatório, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma, por fim, que o montante das multas é excessivo e desarrazoado, pois não guarda correlação com a gravidade das supostas infrações, tampouco com a vantagem econômica obtida, transformando-se em instrumento de arrecadação indevida, o que afronta o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 28, do Decreto n. 2.181/1997.

Requer o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade das CDAs e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal; subsidiariamente, pleiteia a redução substancial dos valores das multas impostas.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 322669868, págs. 01/28).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco BMG S/A insurge-se
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução Fiscal
, por ele opostos
.

Denota-se dos autos que o Banco BMG S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de declarar a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, referentes a multas aplicadas pelo PROCON/MT, cujo montante atualizado alcança R$ 417.894,15 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

O Embargante sustentou que as sanções administrativas decorreram de reclamações de consumidores relativas a contratos de cartão de crédito consignado, em que houve regular liberação dos valores contratados e observância das obrigações pactuadas.

Defendeu que o PROCON teria desconsiderado as defesas apresentadas e mantido multas arbitrárias e desproporcionais, fixadas nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sem motivação adequada e sem correlação com a gravidade das condutas apuradas.

Aduziu que a Execução Fiscal foi instruída sem cópia dos processos administrativos, configurando violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de vício formal nas certidões de dívida ativa, por ausência de indicação da origem e do fundamento legal dos débitos, conforme exige o artigo 2º, § 5º, inciso III, da Lei n. 6.830/1980.

Sustentou que o PROCON teria extrapolado sua competência, ao impor sanções em relação a controvérsias de natureza contratual entre particulares, usurpando atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

Defendeu a ilegalidade e o desvio de finalidade dos atos administrativos, alegando que as multas tiveram caráter meramente arrecadatório, em afronta ao artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 2º, alínea “e”, da Lei n. 4.717/1965.

Por fim, afirmou que as penalidades aplicadas violaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não observaram os critérios de gradação previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28, do Decreto n. 2.181/97.

Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa, a extinção da Execução Fiscal e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas impostas.

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Banco BMG S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de o Poder Judiciário revisar, ou não, o ato administrativo sancionador emanado do PROCON/MT e aferir a legalidade das multas impostas.

De início, cumpre ressaltar que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos é de legalidade, e não de mérito. Tal limitação decorre do princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na valoração da conveniência e oportunidade dos atos administrativos.

O artigo 37,
caput
, da CRFB, estabelece que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Logo, o controle jurisdicional se limita à verificação da observância desses princípios e da conformidade do ato com a lei.

No caso vertente, observo que os processos administrativos foram regularmente instaurados pelo PROCON/MT, garantindo-se ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegura o artigo 5º, inciso LV, da CRFB.

Houve notificação válida, apresentação de defesa, produção de provas e interposição de recurso administrativo, o que afasta qualquer alegação de nulidade procedimental.

Dessa forma, inexistindo demonstração de vício formal ou de violação aos princípios do devido processo legal, o controle judicial não pode alcançar o conteúdo da decisão administrativa, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo, vedada pela ordem constitucional.

Nesse sentido, perfilho alguns julgados desta Corte de Justiça:

“direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Processo administrativo sancionador. Auto de infração lavrado pelo procon. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Ônus da prova. Impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, anulando o processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT (Processo nº 0411-028.367-1) e a correspondente multa de R$ 75.600,00 inscrita na CDA nº 20166887, com consequente extinção da Execução Fiscal nº 1011607-28.2016.8.11.0041. A sentença entendeu ausente a materialidade da infração diante da não juntada, pelo PROCON, da gravação telefônica que embasou a autuação, reputando insuficiente a descrição dos fatos no auto de infração. O Estado apelante sustenta a validade do processo administrativo, a presunção de veracidade dos atos administrativos e o equívoco da sentença quanto à distribuição do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo sancionador observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) definir se o auto de infração lavrado pelo PROCON/MT goza de presunção de legitimidade e veracidade, mesmo sem a juntada da gravação telefônica; (iii) determinar se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença que anulou o processo administrativo por ausência de prova da materialidade da infração.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo demonstra a regular lavratura do auto de infração, a notificação da empresa, a apresentação de defesa escrita, a existência de decisão administrativa fundamentada e a intimação da empresa para pagamento ou recurso, revelando plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. O auto de infração descreve pormenorizadamente a conduta infracional, com indicação de datas, protocolo e fundamento legal (Decreto 6.523/2008 e CDC), o que assegura a materialidade da infração e atrai a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

5. A jurisprudência reconhece que o ônus de desconstituir o ato administrativo recai sobre a parte que o impugna, conforme art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível exigir da Administração prova de fato negativo.

6. A sentença incorreu em erro ao inverter o ônus probatório, exigindo do PROCON a apresentação da gravação cuja ausência, por si só, configura a infração, conforme dispõe o Decreto 6.523/2008.

7. A empresa autuada não negou, em sua defesa administrativa, a ausência da gravação, reconhecendo tacitamente a infração ao classificá-la como "mero caso isolado", não se desincumbindo do ônus de comprovar que forneceu o material solicitado.

8. A intervenção judicial no mérito do ato administrativo é vedada, salvo ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto, pois a autuação respeitou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

9. A multa foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica da empresa e a inexistência de reincidência, revelando-se proporcional e razoável.

10. O princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) é inaplicável à hipótese, por se tratar de processo administrativo de natureza não penal e envolver obrigação legal de guarda e disponibilização de gravação decorrente de relação de consumo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O processo administrativo sancionador é válido quando observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, não sendo exigível que o PROCON junte gravação cuja ausência configura a própria infração
. 2. O auto de infração lavrado por autoridade competente goza de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autuada demonstrar sua invalidade. 3. A Administração Pública não está obrigada a provar fato negativo, cabendo à parte autuada demonstrar que cumpriu obrigação legal imposta.
4. A atuação do Poder Judiciário em processo administrativo limita-se à análise de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito do ato administrativo regularmente praticado.
5. É inaplicável o princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
) em processos administrativos sancionadores de natureza não penal que envolvam dever legal de manutenção e apresentação de documentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXIII; art. 37; CPC, arts. 373, I, e 374, IV; CDC, art. 57; Decreto 6.523/2008, arts. 15, §3º, e 16.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003068-19.2020.8.11.0046, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 11.9.2024. – TJMT, Apelação Cível nº 0001582-41.2017.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 23.4.2021. TJMT, Apelação Cível nº 1001544-42.2018.8.11.0018, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 6.7.2024. TJMT, Apelação Cível nº 0015057-45.2018.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.9.2024. STF, ARE 682759/PR ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2015. STJ, RMS 49057/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.2.2017. (N.U 1038204-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).” (Negritei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação para reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo integralmente as multas administrativas aplicadas pelo PROCON em face de concessionária de serviços públicos por irregularidades no refaturamento de contas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar a validade dos processos administrativos que aplicaram as penalidades; (ii) analisar se há desproporcionalidade entre os valores das multas e a gravidade das infrações cometidas; e (iii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os processos administrativos tramitaram regularmente, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando as decisões devidamente motivadas com indicação dos dispositivos legais violados e das razões que justificaram o indeferimento das defesas.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao plano da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito da sanção, conforme jurisprudência pacífica.

Embora o PROCON esteja legitimado a aplicar sanções administrativas, a jurisprudência admite controle judicial da razoabilidade do
quantum
da multa nas hipóteses de desproporção manifesta.

Verifica-se desproporcionalidade entre os valores das faturas questionadas e os montantes das multas aplicadas, que superaram em mais de 100 vezes o valor efetivamente refaturado, considerando a natureza da infração e a reparação espontânea do erro.

A redução das multas para R$ 30.000,00 cada, totalizando R$ 150.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

Configura-se sucumbência recíproca, pois a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com proveito econômico de R$ 531.257,30.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo admissível o controle judicial quando houver manifesta desproporção entre a gravidade da infração e o valor da sanção, considerando a natureza da conduta, a reparação espontânea e o caráter pedagógico da penalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, relator Desembargador Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.9.2023; TJES, AC 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 8.3.2023. (N.U 1010346-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).” (Destaquei).

No que concerne à tese de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, penso não merecer acolhimento, porque, nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 3º, da Lei n. 6.830/1980, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

O artigo 2º, §5º, da LEF, estabelece os elementos essenciais que devem compor a CDA, entre eles a origem do crédito, o fundamento legal, o valor originário, os acréscimos e a data da inscrição.

Na espécie, as CDAs questionadas atendem integralmente aos requisitos legais, não se identificando omissões, inconsistências ou vícios capazes de invalidar a inscrição.

A alegação de ausência de cópia dos processos administrativos na Execução Fiscal também não prospera, pois a exigibilidade do crédito se aperfeiçoa com a inscrição em dívida ativa e a emissão da respectiva certidão, que constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de legitimidade.

Ademais, o ente Exequente, ora Recorrido, não está obrigado a instruir a inicial da Execução com cópia integral do procedimento administrativo, bastando a juntada da CDA regularmente emitida.

Sendo assim, inexiste qualquer vício formal que comprometa a validade ou a exigibilidade das multas.

A multa, nos termos do artigo 57, do CDC, deve atentar-se à gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se, igualmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese, conforme anotado, discutiu-se nos processos administrativos que tramitaram perante o PROCON, a existência de falha na prestação dos serviços e aquele órgão aplicou multas que totalizaram o valor de R$
R$ 375.686,77 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)
.

As multas, conforme
revelam os processos administrativos constantes do caderno processual, foram impostas em razão de reiteradas reclamações de consumidores prejudicados por descontos indevidos e falta de transparência na contratação de cartões de crédito consignados, prática que o PROCON identificou como abusiva e lesiva à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Constou ainda que o Banco Apelante foi autuado em 04 (quatro) oportunidades distintas, tendo sido observada a reincidência, circunstância agravante prevista no artigo 26, inciso II, do Decreto n. 2.181/1997, o que justificou o aumento do valor das penalidades.

Entrementes, observo que, embora tenha constado, na decisão administrativa, a dosimetria da pena, entendo que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque as multas são incompatíveis com a gravidade da infração, se ajustando, tão somente, à condição econômica do infrator.

Ao demais, os procedimentos administrativos decorreram de reclamação de consumidores, relativos a Cartão de Crédito Consignado e, ainda que semelhantes, a autoridade administrativa impôs multa em valores totalmente diferentes –
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sem motivação adequada e sem correlação com a gravidade das condutas apuradas.

Nesse contexto, sopesando as nuances do caso concreto e analisando os procedimentos administrativos apontados na inicial, entendo que se mostra pertinente reduzir cada multa para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor esse condizente com as peculiaridades dos casos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e pedagógico da penalidade.

Não há desconsiderar que não se trata de indenização direta ao consumidor, mas ao próprio órgão fiscalizador, o que implica dizer que a multa deve ser aplicada com equilíbrio e observando a proporcionalidade com a infração administrativa, para que seja aceita pela comunidade.

Diante disso, deve o Recurso, neste ponto, ser provido, para reduzir os valores das multas impostas.

Por fim, saliento que o PROCON é órgão integrante da Administração Pública direta estadual, dotado de competência para a defesa e fiscalização das relações de consumo, conforme dispõe o
artigo 55, do Código de Defesa do Consumidor
e o
artigo 5º, do Decreto Federal n. 2.181/1997
.

Trata-se de manifestação do
poder de polícia administrativa
, prerrogativa da Administração que visa condicionar e restringir o exercício de direitos individuais em benefício da coletividade, garantindo a efetividade das normas protetivas ao consumidor.

Nesse diapasão, inexistem dúvidas quanto à competência do PROCON para aplicar multas no caso de infringência das normas consumeristas.

Em vista da reforma parcial da sentença, deve ser redimensionado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada parte, eis que presente a sucumbência recíproca, ficando mantido o percentual estabelecido pelo Juízo singular (10% - dez por cento) sobre o valor da causa.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, tão somente para reduzir os valores de cada uma das multas originárias, aplicadas pelo PROCON Estadual, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Fica redimensionado
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada parte, eis que presente a sucumbência recíproca. Mantem-se o percentual estabelecido pelo Juízo singular (10% - dez por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025